Tribunal: TJSP
Processo: 0006939-74.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Roubo qualificado por emprego de arma e comparsaria (art. 157, § 2.o, I e II, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policial Civil. Confissão em Polícia, ademais. Qualificadoras caracterizadas. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Regime adequado.

Ementa:
Roubo qualificado por emprego de arma e comparsaria (art. 157, § 2.o, I e II, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policial Civil. Confissão em Polícia, ademais. Qualificadoras caracterizadas. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Regime adequado. Apelo improvido.